Tribunal: TJDFT
Processo: 0726144-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726144-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: FRANCISCA ALVES FERNANDES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO VIA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de eventual certidão de casamento da executada, via sistema CRC-Jud. 2. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, instituída pelo Provimento no 46/2015 do CNJ, permite “interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”. 3. O acesso às informações constantes da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser solicitado diretamente pela parte credora, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. 4. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 139, inciso IV, e 789, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora deixou de expedir de ofício para pesquisa, via sistema conveniado CRC-Jud, de possível certidão de casamento perante os Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais. Sustenta que a intervenção do Judiciário, na espécie, lhe possibilitaria a “análise e solicitação específica da penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens do cônjuge”, se fosse o caso. Argumenta que se utilizou de todos os meios para localização de bens da ora recorrida, restando, porém, infrutíferos os seus esforços, e, ainda, que não dispõe dos dados exigidos pelo sistema para a investigação em comento. Assevera, também, que “a legislação não prevê quaisquer condições ou impedimento para a realização da diligência em busca de bens penhoráveis por intermédio do Poder Judiciário, de modo que, não se justifica o que lhe dificulta o acesso à informação pretendida”. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Humberto Rossetti Portela, OAB/MG 91.263, e Igor Goes Lobato, OAB/SP 307.482 (ID. 42732905 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 789, ambos do CPC. Isso, porque o entendimento colegiado no sentido de que “as informações constantes dos bancos de dados da Central de Informações de Registro Civil Nacional – CRC são acessíveis ao público, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, sendo desnecessária a atuação judicial. Importante registrar não ter a parte apelante demonstrado eventual impossibilidade de acessar o aludido sistema” (ID. 39917403 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029